Tribunal: TJES
Processo: 5011564-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO TENTADO. DECRETAÇÃO COM FUNDAMENTO EM REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 1º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa sustenta nulidade da prisão preventiva por ausência de requerimento ministerial e por ausência dos requisitos legais, bem como alega condições pessoais favoráveis do réu. Requereu liminarmente a sua soltura. A liminar foi indeferida, a autoridade prestou informações e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva pode ser decretada com base em representação da autoridade policial e manifestação posterior do Ministério Público; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O artigo 311 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva por representação da autoridade policial, desde que o Ministério Público se manifeste favoravelmente, ainda que em momento posterior, não havendo, portanto, nulidade no decreto prisional.

4- A denúncia descreve crime de roubo majorado tentado, cometido com emprego de arma branca contra motorista de aplicativo, com uso de grave ameaça e violência que resultou em lesões na vítima, evidenciando a gravidade concreta do delito e o periculum libertatis.

5- A magistrada fundamenta adequadamente a decisão de decretação da prisão preventiva, com base na necessidade de garantir a ordem pública, diante do modus operandi violento e reprovável empregado pelo réu.

6- A pena máxima cominada ao delito imputado é superior a quatro anos, o que atende à exigência do art. 313, I, do CPP.

7- Condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e primariedade, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

8- A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de segregação cautelar para proteção da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva pode ser decretada com base em representação da autoridade policial, desde que haja manifestação ministerial favorável, ainda que posterior.

2- A gravidade concreta da conduta e o modus operandi violento justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3- A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4- Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando não se mostram suficientes para a proteção da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 931.837/PA, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.9.2024, DJe 19.9.2024; STJ, AgRg no HC n. 687.840/MS, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.8.2022, DJe 22.8.2022; STJ, AgRg no RHC n. 148.862/BA, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011564-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES e outros

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO TENTADO. DECRETAÇÃO COM FUNDAMENTO EM REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 1º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa sustenta nulidade da prisão preventiva por ausência de requerimento ministerial e por ausência dos requisitos legais, bem como alega condições pessoais favoráveis do réu. Requereu liminarmente a sua soltura. A liminar foi indeferida, a autoridade prestou informações e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva pode ser decretada com base em representação da autoridade policial e manifestação posterior do Ministério Público; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O artigo 311 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva por representação da autoridade policial, desde que o Ministério Público se manifeste favoravelmente, ainda que em momento posterior, não havendo, portanto, nulidade no decreto prisional.

4- A denúncia descreve crime de roubo majorado tentado, cometido com emprego de arma branca contra motorista de aplicativo, com uso de grave ameaça e violência que resultou em lesões na vítima, evidenciando a gravidade concreta do delito e o periculum libertatis.

5- A magistrada fundamenta adequadamente a decisão de decretação da prisão preventiva, com base na necessidade de garantir a ordem pública, diante do modus operandi violento e reprovável empregado pelo réu.

6- A pena máxima cominada ao delito imputado é superior a quatro anos, o que atende à exigência do art. 313, I, do CPP.

7- Condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e primariedade, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

8- A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de segregação cautelar para proteção da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva pode ser decretada com base em representação da autoridade policial, desde que haja manifestação ministerial favorável, ainda que posterior.

2- A gravidade concreta da conduta e o modus operandi violento justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3- A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4- Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando não se mostram suficientes para a proteção da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 931.837/PA, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.9.2024, DJe 19.9.2024; STJ, AgRg no HC n. 687.840/MS, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.8.2022, DJe 22.8.2022; STJ, AgRg no RHC n. 148.862/BA, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CHARLES SANTIAGO BATISTA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 5004755-19.2025.8.08.0030, decretou a prisão preventiva do paciente denunciado pelo crime previsto no art. 157, § 1º, inciso VII c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão sem provocação do órgão acusador e sem ouvir o Ministério Público sobre a representação da autoridade policial. Alega ainda ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como que o réu ostenta condições pessoais favoráveis. Desta forma, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 14988365).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15016378 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 15104239).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CHARLES SANTIAGO BATISTA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 5004755-19.2025.8.08.0030, decretou a prisão preventiva do paciente denunciado pelo crime previsto no art. 157, § 1º, inciso VII c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão sem provocação do órgão acusador e sem ouvir o Ministério Público sobre a representação da autoridade policial. Alega ainda ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como que o réu ostenta condições pessoais favoráveis. Desta forma, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 14988365).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15016378 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 15104239).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Nos termos do art. 311 do CPP,

“em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

Consta dos autos que, inicialmente, o réu foi indiciado pela suposta prática do crime de roubo majorado tentado, tendo a autoridade policial representado pela sua prisão. Posteriormente, quando do recebimento da denúncia, a magistrada decretou a sua prisão preventiva.

Ademais, na audiência de custódia, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão preventiva.

Diferente do que alega a defesa, não há qualquer nulidade no decreto de prisão, considerando que
houve representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva do paciente, seguida de manifestação favorável do Ministério Público.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. SÚMULA N. 691 DO STF. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes).

2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.

3. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "[a] manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do agravante supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de ofício e de violação do art. 311 do CPP (AgRg no RHC 152.473/BA, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 25/10/2021)" - AgRg no HC n. 674.164/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15/3/2022).

4. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 931.837/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.)GRIFEI.

Prosseguindo, de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, narra a inicial acusatória, em síntese, que no dia 28 de fevereiro de 2025, o réu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, deu início à execução de um crime de roubo de um veículo que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Relata, ainda, a denúncia que o réu:

“solicitou uma corrida do trajeto entre o estabelecimento comercial denominado “Casa das Motos” até o Hospital Rio Doce através do aplicativo de transporte 99, oportunidade em que, ao entrar no automóvel, sentou-se no banco traseiro, atrás da vítima, e, ao chegar no destino, sacou uma faca e a pressionou contra o pescoço da vítima. Relatam as peças de informação que nesse momento a vítima colocou a sua mão na frente da faca para evitar sofrer um golpe, vindo a lesionar-se em dois dedos, ocasião em que o denunciado Charles Santiago Batista voltou a apertar a arma contra o pescoço da mesma, produzindo-lhe uma escoriação superficial. Expõe o expediente inquisitorial que em seguida o denunciado Charles Santiago Batista ordenou que a vítima continuasse dirigindo sob ameaças de morte, dizendo “vai, desgraça!”, “se tentar alguma coisa, eu corto o seu pescoço” e “se fizer alguma coisa, você vai morrer”, afirmando, ainda, estar sendo acompanhado por um comparsa. Noticia o caderno investigativo que ato contínuo a vítima seguiu até as proximidades do Hospital Unimed, Bairro Colina, instante em que o denunciado Charles Santiago Batista determinou que parasse e saltasse do carro, quando a mesma retirou a chave da ignição e saiu correndo gritando por socorro, exclamando: “ladrão, ladrão!”. Narra o procedimento policial que neste momento o denunciado Charles Santiago Batista também retirou-se do automóvel e evadiu-se do local, deixando no interior do veículo alguns objetos, tais como uma mochila, documentos pessoais, aparelho celular e a faca.”

Importa destacar que o crime pelo qual o paciente fora denunciado possui pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, inciso I, do CPP.

Ademais, diferente do que alega a defesa, a custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Ao decretar a prisão, a magistrado ressaltou que
“a conduta de Charles é altamente grave e reprovável, considerando que, após solicitar uma corrida (Uber/99), minutos após o início do trajeto, utilizou de uma faca e forçou contra o pescoço da Vítima anunciando o roubo, momento em que Ronni tentou se defender, projetou sua mão contra o instrumento cortante, sendo ferido seus dois dedos da mão. Não suficiente para o êxito na empreitada criminosa, o Acusado proferiu as seguintes ameaças: “vai desgraça; se tentar alguma coisa eu corto seu pescoço; se fizer alguma coisa você vai morrer”, elevando ainda mais a gravidade dos fatos ora imputados em seu desfavor”.

A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, mormente o
modus operandi
empregado, ressaltando que a vítima foi abordada enquanto trabalhava como motorista de aplicativo, sendo ameaçada com uma faca e ainda se lesionou com um corte no dedo que necessitou de sutura.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), restando demonstrado, portanto, o
periculum libertatis
.

Importa destacar, também, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Destarte, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021), como pretende o impetrante.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.